Tribunal: TJDFT
Processo: 0703424-53.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CERTIFICADA POR PROVA PERICIAL. CONTRATOS NÃO ASSINADOS PELO AUTOR. ARDIL PERPETRADO POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). ENUNCIADO N. 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. SUCUMBÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO RESULTANTE DA CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR COM DEDUÇÃO DAS IMPORTÂNCIA CREDITADAS, SEM OPOSIÇÃO, EM SUA CONTA CORRENTE.

1. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC), por se tratar de fortuito interno, consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro, entendimento esse firmado no Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça. 1.1. Vítima de fraude demonstrada pela prova grafotécnica que as assinaturas analisadas são falsas.

2. Considerando o grau de zelo profissional, a natureza, a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, autoriza-se a manutenção da condenação ao pagamento de honorários advocatícios no patamar fixado na sentença.

3. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados.